Tribunal: STF
Processo: AI 680149
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO 288 DA SÚMULA/STF. 


O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 




Ademais, a exata compreensão da controvérsia requer elementos que não constam do instrumento, razão pela qual incide o óbice do enunciado 288 da Súmula/STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.